Tribunal: TJMT
Processo: 0001593-86.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0001593-86.2018.8.11.0055
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 104382999):
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3. Agravo interno desprovido.
(TJ-MT 0001593-86.2018.8.11.0055MT, RELATOR (A): DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Julgamento: 18/10/2021)
A parte recorrente sustenta em seu recurso a violação ao artigo 134, § 2o e 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 107555468).
Contrarrazões em id. 112926038.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça